Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710592-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS EMBARGADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, contra decisão (ID 62050881), que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, ajuizada em desfavor de ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR. Em seus embargos, a recorrente alega haver omissão na decisão. Afirma que o indeferimento foi baseado na possibilidade de obter a declaração dos filhos a qualquer tempo, não sendo prova nova, contudo, por não possuir relação amigável com os declarantes, de fato a prova só pôde ser obtida depois. Alega que a declaração atual foi expedida após os declarantes notarem a injustiça, posto que de fato não sabiam da realidade da embargante. Sustenta haver violação da norma jurídica no acórdão que se pretende rescindir, no que tange ao bem de família, Por fim, pugna pelo acolhimento das razões do presente recurso para que, sanando os vícios apontados, lhe seja dado provimento e, com seus efeitos infringentes, seja modificada a decisão que indeferiu a petição inicial para dar o regular prosseguimento aos autos. Ainda, reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de suspender os efeitos dos atos expropriatórios sobre o imóvel, bem como a sua remessa para hasta pública, até que a ação se resolva (ID 64035691). Sem contrarrazões, pois não foi possível citar os embargados (ID 64751200). Antes mesmo do julgamento dos embargos, a recorrente peticionou com peça denominada agravo de instrumento (ID 64946535). É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso dos autos, a decisão indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. A decisão foi clara ao mencionar que a declaração emitida pelos filhos da embargante se trata de manifestação subjetiva que, embora subscrita após o julgamento, não constitui um fato ou elemento de prova que a parte não tivesse condições de acessar anteriormente. Não há qualquer omissão. Foi consignado, ainda, que o "documento novo", para fins de ação rescisória, deve consistir em elemento objetivo e substancial, capaz de, por si só, assegurar uma decisão favorável ao autor da ação, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, pois, na hipótese, considerou-se os limites do presente julgamento. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. Em tempo, registra-se que não nada a prover sobre a petição de ID 64946535, porquanto a parte deve utilizar os meios judiciais cabíveis para se insurgir contra as decisões proferidas nos autos da ação de conhecimento no 0041269-06.2007.8.07.0001 e do agravo de instrumento no 0730959- 38.2023.8.07.0000. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator